Tribunal: TJSP
Processo: 1008974-98.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Overbooking. Dano moral reconhecido na origem. Quantum indenizatório que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Indenização fixada em R$ 3.000,00 que se revela suficiente para reparar o dano experimentado. Inexistência de outras circunstâncias

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Overbooking. Dano moral reconhecido na origem. Quantum indenizatório que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Indenização fixada em R$ 3.000,00 que se revela suficiente para reparar o dano experimentado. Inexistência de outras circunstâncias prejudiciais ou extraordinárias. Precedentes da Corte. Fixação equitativa de honorários advocatícios. Pretensão de observância do §8o-A, do art. 85, do CPC. Impossibilidade. Tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB que constitui mera recomendação a fim de nortear os honorários contratuais estabelecidos na relação entre cliente e advogado. Avaliação do trabalho do advogado no processo judicial que compete exclusivamente ao juiz da causa, conforme os parâmetros estabelecidos pelo §2o, do art. 85, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.